Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-04.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001146-04.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSELI BATISTA DE JESUS - CPF: 569.492.351-00 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1001146-04.2022.8.11.0003.

RECORRENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT.

RECORRIDO: ROSELI BATISTA DE JESUS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL - FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO – CONTABILIZAÇÃO DE PERIODO DE AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PERIODO DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO – PERÍODO QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADO PARA A FINALIDADE DO ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A fruição da aposentadoria especial do professor exige que o tempo de serviço seja proveniente de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Inteligência do art. 40, § 5o da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu o direito da parte recorrida à expedição ato de aposentadoria Integral por Tempo e Idade; bem como, condenou o recorrente a contabilizar todo o período que a recorrida esteve afastada para qualificação profissional, assim como o período que a mesma exerceu a função de assessora pedagógica.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Sustenta a impossibilidade da contagem do tempo de qualificação profissional para efeitos previdenciários.

2. Defende que não pode haver contagem de tempo de serviço prestado fora do estabelecimento de educação básica.

3. Afirma a inconstitucionalidade dos artigos 30 e 42-A da Lei Complementar Municipal 228/2016.

4. Apresenta pré-questionamento constitucional e legal.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo preliminarmente, o não conhecimento recursal e no mérito, pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a impossibilidade da contagem do tempo de qualificação profissional para efeitos previdenciários.

Acolho tal tese recursal, eis que na dicção do art. 40, § 5.o, da Constituição Federal (CF), a fruição da aposentadoria especial do professor exige que o tempo de serviço seja proveniente de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, senão vejamos:

Art. 40....

(...)

§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), assim já decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES ( CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.

(STF - RE: 1039644 SC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 12/10/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2017)

A jurisprudência caseira não destona desse entendimento jurídica, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA – AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL – PERÍODO QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADO PARA A FINALIDADE DO ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – precedentes do stf – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1016770-67.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

2.2.
Defende que não pode haver contagem de tempo de serviço prestado fora do estabelecimento de educação básica
:

Acolho tal proposta recursal, pois, no caso presente, vê-se que a parte recorrida exerceu cargo comissionado na Secretária Municipal de Educação e não em unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

Por isso, penso que é juridicamente impossível à conta de tal período de labor para fins de contagem de tempo de serviço especial como professor de educação infantil ou fundamental.

Veja-se a respeito:

Trata-se de embargos de declaração opostos de acórdão que julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772/DF, acórdão sob minha relatoria. O embargante, em suma, sustenta a existência de erro material na ementa impugnada. De acordo com o embargante “O acórdão proferido nos autos e disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico de 26/03/2009, contém obscuridade/contradição ao referir na ementa ter havido ‘alegada ofensa aos artigos 40, § 4o e 201, § 1o, da Constituição Federal’ (...). (...) A obscuridade/contradição se verifica porque os §§ que tratam da matéria são o 5o, do art. 40, e o 8o, do art. 201 da CF” (fl. 1.156). Postula, por fim, que “seja aclarada/declarada a obscuridade/contradição, apontada acima” (fl. 1.157). É o relatório. Passo a decidir. Correto o embargante. Verifico que a ementa do acórdão embargado incorreu em erro material, uma vez que define que os dispositivos impugnados teriam ofendido o § 4o do art. 40 e o § 1o do art. 201 da Constituição Federal e não o § 5o do art. 40 e o § 8o do art. 201 da Carta Magna, conforme definido pelo conteúdo decisório do julgado em questão. Eis a redação que recebeu a referida ementa: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 4o , E 201, § 1o , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 4o, e 201, § 1o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (fl. 951 - grifo meu). Por outro lado, o próprio voto condutor do julgado estabeleceu que “Para evitarmos que outras categorias eventualmente se beneficiem dessa aposentadoria especial, sobretudo porque o art. 40, § 5o, e o art. 201, § 8o, falam especificamente, taxativamente de professores, e não de especialistas, encaminharia meu voto para dar uma interpretação conforme no sentido a que eu me referi” (fls. 912-913 - grifo meu). Isso posto, acolho os embargos apenas para sanar o erro material apontado, sem modificação do julgado, e determinar a republicação do acórdão da ADI 3.772/DF, consignando-se que a ementa do julgado passa a ser: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5 o , E 201, § 8 o , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico,
por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação
, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2009. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - Relator - 1

(STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 09/10/2009, Data de Publicação: DJe-196 DIVULG 16/10/2009 PUBLIC 19/10/2009)

2.3.
Afirma a inconstitucionalidade dos artigos 30 e 42-A da Lei Complementar Municipal 228/2016.

Rejeito tal proposta, pois tais Dispositivos Legais dizem respeito a direitos funcionais que não alcançam os temas previdenciários.

2.4.
Apresenta pré-questionamento constitucional e legal.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023